Tribunal: TJDFT
Processo: 0713260-50.2022.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Civil, direito do consumidor e processual civil. Ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c indenização por danos materiais e morais. Serviços bancários. Operações bancárias de transferência de valores e contratação de empréstimo. Fraude. Engenharia fraudulenta. Uso de linha telefônica (“falsa central de atendimento”). Suposta central de segurança da agência. Confirmação de dados sensíveis e sigilosos pelo fraudador. Falha no controle das operações pelo banco. Transações atípicas consumadas. Valores substanciosos. Perfil das correntistas. Desconformidade. Atuação preventiva do banco. Ausência. Falha na prestação dos serviços. Fortuito interno. Responsabilidade objetiva da instituição. Risco inerente ao empreendimento (stj, súmula 479). Responsabilização. Requisitos aperfeiçoados (cdc, art. 14; cc, arts. 186 e 927). Valor transferido. Ressarcimento. Necessidade. Dano moral. Desequilíbrio financeiro. Ofensa extrapatrimonial. Afetação da incolumidade e do equilíbrio psicológico. Qualificação. Quantum. Adequação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Apelação conhecida e desprovida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação destinada à reforma da sentença que, acolhendo parcialmente a pretensão inaugural formulada pelas autoras, declarara a inexigibilidade do débito originário da contratação de mútuo bancário e condenara a casa bancária ré à restituição dos valores objeto de transferência bancária, via Pix, com a incidência de juros e correção monetária desde as transferências realizadas, sob o prisma de que aludidas transações bancárias foram pactuadas por terceiros que, mediante o emprego de engenharia fraudulenta da qual foram vítimas as consumidoras, tiveram acesso às suas contas bancárias, condenando a instituição financeira, ademais, ao pagamento de compensação pecuniária pelos danos morais derivados do havido.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se à aferição da subsistência de falha imputável à instituição bancária defronte os negócios jurídicos que, originários de empreitada fraudulenta da qual saíram vítimas as correntistas, foram concertados por terceiros por intermédio das contas bancárias das consumidoras, resultando, se o caso, na responsabilização civil do banco, com a desqualificação do mútuo originário da fraude, a reparação pelos prejuízos materiais suportados pelas consumidoras e a compensação pelos danos morais que sofreram ante os efeitos deletérios do havido, investigando-se, ainda, acaso ratificado o édito condenatório imposto no tocante aos danos extrapatrimoniais, se o arbitramento da compensação por danos morais observara a devida proporcionalidade.
III. Razões de decidir
3. Às instituições financeiras, na condição de fornecedoras de serviços, competem velar pela higidez da segurança dos serviços que colocam à disposição de seus clientes, inserindo-se nos riscos inerentes às suas atividades sua responsabilização pelos danos advindos da realização de operações financeiras fraudulentas, tanto mais porque sua responsabilidade é de natureza objetiva, independendo da perquirição da culpa para sua responsabilização, satisfazendo-se tão somente com a verificação da ocorrência da falha nos serviços que fornece, os danos experimentados pelo consumidor e o nexo de causalidade enlaçando-os (CDC, art. 14; STJ, Súmula 479).
4. A circunstância de a fraude ter induzido a correntista a erro, levando-a a crer que estava mantendo tratativas destinadas justamente a prevenir fraude em preparação por ter sido contatada através de ligação que identificava o próprio número utilizado pela central de atendimento do banco, assim como fazendo-a seguir as orientações perpassadas pelo fraudador – permitindo acesso às suas contas bancárias que resultara em transferências de valores substanciosos, via Pix, e na contratação de empréstimo bancário –, não ilide a responsabilidade do banco pelo ocorrido, pois denotam os fatos graves e evidentes falhas nos sistemas de segurança que maneja por não terem sido detectadas as atipicidades das operações realizadas por meio eletrônico em inteira desconformidade com o perfil normalmente mantido pelas vitimadas, agregado à conjuntura de que permitira o acesso a seus registros (spoofing).
5. A constatação de que houvera o manejo de elementos de identificação pessoal e pertinentes aos dados bancários da correntista por parte de elementos estranhos ao banco, culminando com a indução da consumidora a erro ao apreender que estava travando negociação legítima volvida à prevenção de fraude bancária, induz falha imputável ao banco, pois competia-lhe velar pelo sigilo dos dados bancários e contratuais e detectar movimentações atípicas na conta da cliente, enlaçando-o à fraude havida e ensejando a germinação de nexo de causalidade apto a irradiar sua responsabilidade pelo havido, defronte as falhas e omissões em que incidira, conduzindo à sua responsabilização por todos os efeitos derivados do havido (CDC, art. 14; LGPD, art. 44; CC, arts. 186 e 927).
6. Sob a teoria do risco do negócio encampada pelo legislador de consumo, o fornecedor de serviços bancários responde objetivamente pelas falhas advindas dos serviços que fomenta como inerentes à atividade lucrativa que desenvolve no mercado de consumo, não encerrando fato apto a ilidir sua responsabilidade a constatação de que os danos sofridos pela correntista derivaram da atuação delituosa de terceiros por enquadrar-se a ocorrência como fortuito interno às atividades desenvolvidas e aos riscos que lhe são inerentes, precipuamente se evidenciada que as falhas nos sistemas de controle permitiram que terceiro, utilizando-se de número telefônico correspondente ao de sua central de atendimento, induzisse a consumidora a viabilizar que operações bancárias inteiramente fora do padrão de sua movimentação ordinária fossem realizadas, ensejando a apreensão de que incidira em falha ao não detectar o havido e ao não prevenir sua subsistência (CDC, art. 14, § 3o).
7. Emergindo da falha havida nos serviços bancários fomentados a ocorrência de movimentações financeiras de forma inteiramente atípicas e indevidas, culminando em considerável desfalque patrimonial e colocando-as sob situação constrangedora e de insegurança, os fatos determinam a qualificação de dano material, ensejando que o prestador de serviços, a par de ter de suportar a declaração de inexigibilidade de débitos ilicitamente perfectibilizados e cobrados, componha-as mediante a repetição de tudo o que indevidamente fora retirado das suas contas bancárias ou eventualmente exigido das clientes como forma de quitação de dívida obtida fraudulentamente e, outrossim, irradiam-lhe dano de natureza extrapatrimonial, diante dos efeitos que experimentaram nos direitos da sua personalidade, cuja compensação deve ser mensurada em importe ponderado e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (CC, arts. 186 e 927; Súmula 479 do STJ).
8. A compensação pecuniária devida às atingidas por ofensas de natureza moral deve ser mensurada de conformidade com seus objetivos nucleares, que são a penalização do ofensor e a outorga de lenitivo às consumidoras em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para as pessoas lesadas no evento, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira das ofendidas, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova mágoa às vitimadas.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e desprovida. Decisão por maioria. Julgamento realizado na forma do art. 942 do CPC, com quórum qualificado.